Tribunal: TJBA
Processo: 8053762-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053762-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALMIR ALAN MOREIRA REIS

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA POR DANOS SUPORTADOS APÓS DEVOLUÇÃO DO BEM. VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada em face de locadora de veículos, na qual se reconheceu, em parte, a validade da cobrança de R$ 2.474,54 por supostos danos ao veículo locado, excluindo-se apenas taxa administrativa. Alega o autor que a cobrança é indevida, por se basear em vistoria realizada unilateralmente pela ré cerca de 26 dias após a devolução do automóvel, sem sua ciência ou participação, e sem provas suficientes da ocorrência e responsabilidade pelos danos apontados. Postula a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição do valor cobrado e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança realizada pela locadora com base em vistoria técnica unilateral e posterior à devolução do veículo; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta do autor e os danos apontados; (iii) determinar se há direito à restituição dos valores cobrados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vistoria técnica realizada unilateralmente pela locadora, semanas após a devolução do veículo e sem ciência ou participação do locatário, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, não podendo servir como único fundamento para responsabilização patrimonial do consumidor.

As provas apresentadas pela ré — laudo técnico, orçamento interno e fotografias — carecem de robustez e confiabilidade, sendo documentos unilaterais, genéricos e sem identificação precisa do veículo, o que inviabiliza a aferição do alegado dano e de sua extensão.

A ausência de registro documental ou fotográfico do estado do veículo no momento da retirada compromete a análise da evolução do bem e impossibilita o confronto técnico essencial à apuração do nexo de causalidade.

O ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo demonstração inequívoca de que os danos decorreram da conduta do apelante durante o período de locação.

Reconhecida a inexigibilidade da cobrança realizada, impõe-se a restituição dos valores pagos de forma simples, não sendo cabível a devolução em dobro, por ausência de má-fé ou dolo por parte da ré.

A situação descrita nos autos não configura violação à dignidade ou sofrimento que ultrapasse os limites do mero dissabor contratual, afastando o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A realização de vistoria técnica unilateral e posterior à devolução do veículo, sem ciência ou participação do consumidor, não possui validade probatória suficiente para fundamentar cobrança por danos.

Incumbe à locadora o ônus de comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre a conduta do locatário e os danos identificados no veículo, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade da cobrança.

A restituição de valores pagos indevidamente por cobrança não comprovada deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da parte credora.

A cobrança indevida por si só, quando não acompanhada de conduta vexatória ou lesiva à honra, não enseja reparação por dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8053762-73.2020.8.05.0001 em que figura como apelante ALMIR ALAN MOREIRA REIS e apelada MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.